Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Horus Telecomunicações Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução que maneja em desfavor do agravado – Condomínio 24 –, homologara os cálculos elaborados pelo agravado, reconhecera o excesso de execução no valor de R$1.191,53 (um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) e intimara-a para depositar o importe individualizado, no prazo de 10 (dez) dias. Não se conformando com essa determinação, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, o levantamento dos valores depositados em juízo, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame, reconhecendo-se a inexigência de caução para o levantamento dos valores incontroversos. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que aviara ação executiva, lastreada em cártulas de cheque, em desfavor do agravado, almejando forrar-se com a quantia histórica de R$11.572,00 (onze mil, quinhentos e setenta e dois reais). Sustentara que, aperfeiçoada a relação processual, o agravado manejara embargos do devedor, que foram rejeitados. Mencionara que, retomado o curso procedimental da ação executiva, o agravado fora intimado para apresentar impugnação, na forma preconizada pelo artigo 917, §1o, do estatuto processual. Esclarecera que o agravado apresentara, então, manifestação sem individualizar o valor do crédito executado que considerava devido. Observara que, de sua vez, formulara manifestação reconhecendo a quitação do débito exequendo em razão do recolhido em juízo. Pontuara que, mesmo inexistindo qualquer tipo de constrição de bens ou valores de titularidade do agravado, tampouco impugnação, o Juízo singular reconhecera a existência de excesso de execução, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que o início da fase de cumprimento de sentença ocorrera na data de 07.06.2021, ocasião em que postulara a penhora via sistema Sisbajud. Salientara que, diante do deferimento dessa medida pelo Juízo, fora determinada a intimação do agravado para apresentar impugnação. Pontuara que o agravado não formulara impugnação, mas mero pedido apontando excesso de execução, sem sequer coligir planilha de cálculo. Consignara que aludida manifestação deveria ter sido rejeitada liminarmente, diante da inobservância por parte do agravado da regra albergada no artigo 525, §5o do Código de Processo Civil. Destacara que, não havendo o agravado exibido o demonstrativo de cálculo do valor do crédito executado que entende devido, deve ser reconhecida a preclusão da oportunidade para alegar excesso de execução. Asseverara, demais disso, que não fora observado o prazo legal para o aviamento da impugnação, não sobejando possível o conhecimento da manifestação formulada pelo agravado. Aduzira, ainda, que, diante do reconhecimento da quitação do crédito executado, deveria o Juízo determinar a expedição em seu favor dos valores depositados pelo agravado e extinguir a execução. Ressaltara que, ao reconhecer o excesso de execução, a decisão guerreada incorrera em error in procedendo, devendo ser cassada ou reformada, declarando-se a extinção da ação executiva pelo pagamento do débito. Realçara que, caso seja preservado o provimento guerreado, deve ser autorizado o levantamento dos valores incontroversos depositados, sem a prestação de caução. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Horus Telecomunicações Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução que maneja em desfavor do agravado – Condomínio 24 –, homologara os cálculos elaborados pelo agravado, reconhecera o excesso de execução no valor de R$1.191,53 (um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) e intimara-a para depositar o importe individualizado, no prazo de 10 (dez) dias. Não se conformando com essa determinação, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, o levantamento dos valores depositados em juízo, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame, reconhecendo-se a inexigência de caução para o levantamento dos valores incontroversos. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de decisão guerreada, que, reconhecendo excesso de execução no valor de R$1.191,53 (um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos), intimara a agravante para depositar o importe individualizado. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, a agravante ajuizara em desfavor do agravado ação de execução, lastreada em cédulas de cheque, almejando forrar-se com a quantia de R$ 12.272,47 (doze mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos). O agravado, regularmente citado, aviara embargos do devedor e realizara, na data de 30.11.2020, o depósito da importância individualizada[1]. Assinala-se que, rejeitada integralmente a pretensão incidental formulada pelo agravado, a ação executiva retomara o seu trâmite regular e determinara o Juízo a realização de bloqueio de valores via Sisbajud, assentando que, caso realizada a medida, fosse determinada a intimação do agravado para formular impugnação à penhora[2]. O agravado, então, comparecera aos autos, informando a existência de depósito do crédito executado[3], ocasião em que realizara novo depósito no valor de R$1.840,87 (um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), referente aos honorários advocatícios de sucumbência[4]. A agravante comparecera aos autos informando a existência de crédito sobejante no importe de R$1.719,95 (um mil, setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos)[5], sob o fundamento de que, na data do depósito, o agravado não promovera a devida atualização do débito. O agravado, de sua vez, defendera a inexistência do débito remanescente individualizado, afirmando, em suma, que, após o depósito, as atualizações do débito ficam por conta da instituição financeira depositária[6]. Posteriormente, o agravado realizara novo depósito no valor de R$1.152,55 (um mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)[7]. A agravante, em seguida, apontara a existência de saldo devedor em aberto de R$2.649,73 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)[8]. Foram coligidos aos autos o extrato bancário positivando saldo em conta judicial vinculada ao executivo no importe de R$15.579,82 (quinze mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos)[9]. A agravante manifestara que o importe depositado ainda não quita do crédito executado[10]. Diante dessa manifestação, o Juízo fixara a fórmula de atualização do débito e intimara a agravante para apresentar planilha atualizado do crédito executado, devendo constar a atualização do valor de R$12.272,47 (doze mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), no período de R$17.08.2020 a 29.09.2020, atualizando-se, outrossim, o montante dos honorários advocatícios desde 10.09.2020 até a data do depósito respectivo em 10.06.2021[11]. Em seguida, a agravante conferira quitação, sem apresentar qualquer planilha de cálculo[12]. Já o agravado defendera que realizara pagamento a maior no valor de R$1.191,53 (um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos), postulando a devolução em seu favor do importe individualizado[13]. A agravante insurgira-se contra o alegado, advindo, então, o provimento guerreado[14], que homologara os cálculos elaborados pelo agravado, reconhecera o excesso de execução no valor de R$1.191,53 (um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) e intimara a agravante para depositar o importe individualizado, no prazo de 10 (dez) dias. Confira-se: “Em que pese tenha havido expressa determinação para que o exequente apresentasse planilha do débito, nos moldes descritos na decisão de ID 108938021, a fim de apurar excesso de execução, o mesmo se limitou a informar que confere quitação ao débito, requerendo o arquivamento dos autos. Assim, a parte executada apresentou planilha, nos moldes requeridos por este juízo, ocasião em que se apurou o excesso de execução no montante de R$ 1.191,53. Considerando que os cálculos foram elaborados em estrita observância ao determinado na decisão de ID 108938021, homologo os cálculos apresentados pelo executado ao ID 111616502. Assim, reconheço que houve excesso de execução no montante de R$ 1.191,53. Intime-se a parte exequente para depositar em juízo o valor relativo ao excesso de execução, no prazo de 10 (dez) dias. Com o depósito, retornem-se os autos conclusos para prolação da sentença.” Sob essas premissas, sobeja inexorável que a decisão vergastada merece reparos, afigurando-se relevante a argumentação desenvolvida pela agravante. É que afigura-se impassível que os cálculos elaborados pelo agravado precisam ser, ao menos, ratificados pela Contadoria Judicial. É que, até que haja demonstração em contrário, o valor do crédito individualizado pelo credor afigura-se escorreito e, diante da divergência acerca do excesso de execução, deveria o Juízo valer-se do órgão de assistência contábil para afastar a alegada divergência. Frise-se que essa circunstância fora aferida pelo Juízo da execução, pois prolatara decisão reconhecendo a necessidade de a agravante exibir planilha de cálculo observando a fórmula de atualização do crédito executado que fixara para que fosse aferida a higidez do apurado[15]. Deve ser salientado, ademais, que o agravado sequer confeccionara planilha de cálculos, cingindo-se a utilizar a calculadora disponibilizada no sítio eletrônico desse Tribunal de Justiça, sobejando dúvida razoável acerca da legitimidade do excesso defendido. Com efeito, a par da divergência acerca do montante do crédito executado, o Juízo sequer adotara providência destinada à dissipação do impasse mediante envio dos autos ao contador judicial, cingindo-se a acolher a insurgência aduzida pelo agravado e determinar o recolhimento do montante indicado pela agravante, a efetiva titular do crédito executado. Omitida essa ritualística, resultando na apreensão do apurado pelo devedor como retrato indelével do valor do crédito executado, sobeja inexorável o reconhecimento, de ofício, da negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque não alinhavada fundamentação adequada e destinada a assentar a higidez do excesso individualizado e, em contrapartida, a aparelhar o reconhecimento do acerto do excesso apurado pelo agravado. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida à apuração do montante exequendo sobejante, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” De outro vértice, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois antes mesmo que fosse oportunizada a realização das medidas necessárias à apuração do real montante do crédito assegurado à agravante, o ilustrado Juízo assimilara como corretos os valores individualizados pelo agravado. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só à agravante, mas a ambos os litigantes. Com efeito, é inexorável que à agravante, enquanto credora, assiste o direito de se insurgir quanto a alegação do excesso que lhe fora imputado, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que examinara apenas as contas fornecidas pelo agravado e, em seguida, sem que fosse sequer corroborado o valor do excesso individualizado pelo agravado. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à defesa da agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão arrostada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Outrossim, merece ser destacado que a Contadoria Judicial é órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil que, equidistante das divergências estabelecidas entre os litigantes, tenda a apurar corretamente o valor da execução, devendo ser solicitada quando necessária a resolução de divergências com a aferida na hipótese. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível prosseguimento dos atos expropriatórios. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto das atualizações do montante exequendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, a homologação do valor do excesso do crédito executado fixado pela decisão guerreada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo o trânsito do executivo, de molde a prevenir a prática de atos desnecessários, até a resolução deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74241742 - Pág. 1 (fl. 27) – embargos do devedor. [2] - ID Num. 94018379 - Pág. 1/3 (fls. 79/81) – execução. [3] - ID Num. 94232188 - Pág. 1 a ID Num. 94233547 - Pág. 1 (fls. 84/89) – execução. [4] - ID Num. 94233558 - Pág. 1 (fls. 90) – execução. [5] - ID Num. 95385320 - Pág. 1/2 (fl. 96/97) – execução. [6] - ID Num. 97583447 - Pág. 1/8 (fls. 104/111) – execução. [7] - ID Num. 106655315 - Pág. 1 (fl. 124) – execução. [8] - ID Num. 107421911 - Pág. 1/4 (fls. 137/139) – execução. [9] - ID Num. 107506932 - Pág. 1 (fl. 143) – execução. [10] - ID Num. 108614999 - Pág. 1 (fl. 148) – execução. [11] - ID Num. 108938021 - Pág. 1/3 (fls. 149/151) – execução. [12] - ID Num. 111379634 - Pág. 1 (fl. 155) – execução. [13] - ID Num. 111616502 - Pág. 1/5 (fls. 158/161) – execução. [14] - ID Num. 113703967 - Pág. 1 (fl. 169) – execução. [15] - ID Num. 108938021 - Pág. 1/3 (fls. 149/151) – execução.